Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715860-30.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LUCIANA CONCEICAO DOS SANTOS EMBARGADO: LUCIANA CONCEICAO DOS SANTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id. 29551384) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/10/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR